Tribunal: TJPA
Processo: 0002723-46.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002723-46.2016.8.14.0040
APELANTE: LUIS GONSAGA LIMA CARVALHO

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. VIGIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO ACENTUADO. ADICIONAL INTRAJORNADA PELA AUSÊNCIA DE INTERVALO DE REFEIÇO E REPOUSO. AUSÊNCIA DE PREVISO LEGAL. MANUTENÇO DA SENTENÇA MONOCRÁTICA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal se é devido ou não ao apelante o pedido de pagamento do adicional de periculosidade em razão do exercício da função de vigia, bem como o pagamento do adicional intrajornada.

2. Inexistindo a comprovação acerca da existência de risco de vida, bem como ante a ausência de previsão legal acerca do enquadramento da função do Recorrente como perigosa de forma a ensejar o pretendido pagamento do adicional de periculosidade, deve ser mantido o indeferimento deste pedido.

3. Com relação ao adicional intrajornada, o apelante argumenta ser devido o pagamento, por ser incontroverso que trabalhava em jornada superior a 06 (seis) horas, sem intervalo para descanso. Sobre o tema, corroboro com o entendimento do juiz de piso de que o apelante não faz jus ao pagamento, face a ausência de previsão legal para o pagamento de intervalo intrajornada pela ausência de intervalo para repouso e alimentação no curso da jornada de trabalho.

4.
Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 12 de abril de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por LUIS GONSAGA LIMA CARVALHO em face da sentença proferida pelo Juízo da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

Na petição inicial, o Autor aduziu, em síntese, que laborou para o Município de Parauapebas na função de vigia, pelo período de 22.06.2007 a 31.01.2016.

Informou que no ano de 2015, durante o exercício de suas funções, foi atingido por 06 (seis) meliantes que lhe causaram agressões físicas e verbais.

Requereu o pagamento de adicional de periculosidade, no importe de 30% (trinta por cento) de seu salário, durante o período laborado.Ademais, pleiteou, também, o pagamento de intervalo intrajornada, durante o mesmo período.

Após regular trâmite processual, o Juízo a quo proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...)
Posto isso, com base no inciso IV, artigo 485 do CPC/15, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, por inaptidão da via eleita.

CONDENO a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando com a exigibilidade suspensa, dado o deferimento do pedido de justiça gratuita, conforme art. 98, § 3°, do CPC/2015
.

(...)

Inconformado, Luiz Gonzaga Lima Carvalho interpôs Recurso de Apelação (id. 2301997, pág. 1/7).

Em suas razões, o Apelante sustenta que deve ser deferido o pagamento de adicional de periculosidade, em razão dos artigos 73 e 85 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais assegurarem o direito ao pagamento do adicional de periculosidade ao trabalhador que habitualmente é exposto à risco de vida.

Alega que a omissão legislativa verifica-se somente com relação ao percentual, devendo, inclusive, ser sanada pelo Judiciário, visto que a CF/88 garante ao trabalhador o pagamento do adicional de salubridade.

Com relação ao intervalo intrajornada, afirma ser devido o pagamento, por ser incontroverso que trabalhava em jornada superior a 06 (seis) horas, sem intervalo para descanso.

Sustenta que o artigo 57 da Lei 4.231/08 estabelece que não poderá haver serviço extraordinário no período de concessão do intervalo.

Desse modo, pleiteia a reforma da sentença, para que seja concedido o pagamento do adicional intrajornada e do adicional de periculosidade.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 2301998), pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer, face a ausência de interesse público (id. 2505741).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

Cinge-se a controvérsia recursal se deve ser deferido ou não o pedido de pagamento do adicional de periculosidade, em razão do exercício da função de vigia pelo apelante, bem como sobre se é devido o pagamento do adicional intrajornada.

O Recorrente fundamenta o pedido de pagamento do adicional de periculosidade no art. 85, § 3º da Lei Municipal nº 4.231 que dispõe:

Art. 85. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substância tóxica, radioativa
ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo
.

(...)

§ 3º O direito ao adicional de insalubridade, periculosidade ou penosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão. (grifos nossos).

Ainda sobre o tema, o art. 7º, XXIII da CF/88, dispõe:

Art. 7º, CF/88 - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

Contudo, a pretensão do Recorrente encontra óbice na ausência de comprovação do alegado risco de vida durante o exercício da função de vigia.

Ademais, de acordo com documentos acostados aos autos (id. 2301987 - Pág. 18/36), o apelante ocupou o cargo de vigia e não de vigilante.

Desta forma, não basta a mera alegação de que houve exposição a risco de vida no exercício da função, pois é cediço que a atividade de vigia diverge daquela exercida pelo vigilante, já que nesta última o profissional necessita de formação específica e o risco se mostra acentuado, gerando, via de regra, o direito ao adicional de periculosidade previsto na legislação acerca da matéria.

Desse modo, inexistindo a comprovação acerca da existência de risco de vida, bem como ante a ausência de previsão legal acerca do enquadramento da função do apelante como perigosa de forma a ensejar o pretendido pagamento do adicional de periculosidade, deve ser mantido o indeferimento deste pedido.

Neste sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA.
APELAÇÃO CÍVEL.

ADICIONAL
DE
PERICULOSIDADE
. VIGIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ATRIBUINDO O DIREITO AO
ADICIONAL
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO ACENTUADO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO O PEDIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA.
CONHECIDA DE OFÍCIO.

SÚMULA 490 DO STJ. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. DIREITO AO FGTS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. ADIN 3127. PRECEDENTES DO STF. MANUTENÇÃO DO DEFERIMENTO DO PEDIDO, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TAXA REFERENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE DEVEM SER FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO POR SE TRATAR DE SENTENÇA ILÍQUIDA.
REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

1. Apelação Cível.
Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser deferido o pedido de pagamento do
adicional
de
periculosidade
em razão do exercício da função de vigia pelo apelado, na condição de servidor temporário perante o
Município
de
Parauapebas
.

2. Inexistindo a comprovação acerca da existência de risco de vida, bem como ante a ausência de previsão legal acerca do enquadramento da função do Recorrente como perigosa de forma a ensejar o pretendido pagamento do
adicional
de
periculosidade
, deve ser mantido o indeferimento deste pedido. Precedentes.

3.
Apelação conhecida e desprovida.

(.
..)(4510420, 4510420, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-01, Publicado em 2021-03-07).

Nesses termos, deve ser mantida a improcedência do pedido de pagamento do adicional de periculosidade.

Com relação ao adicional intrajornada, o apelante argumenta ser devido o pagamento, por ser incontroverso que trabalhava em jornada superior a 06 (seis) horas, sem intervalo para descanso.

Sobre o tema, corroboro com o entendimento do juiz de piso de que o apelante não faz jus ao pagamento, face a ausência de previsão legal para o pagamento de intervalo intrajornada pela ausência de intervalo para repouso e alimentação no curso da jornada de trabalho.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇAO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença monocrática, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 12 de abril de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/04/2021